Tribunal: STJ
Processo: 0816420-82.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228353 - PB(2025/0468962-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALEX TELES DE SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA DE MELO BURITI VASCONCELOS - PB034683
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ESTRUTURADA
VOLTADA
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado de integrar organização
corpus
criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-se na
gravidade concreta dos fatos, na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
complexidade da organização criminosa e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa.
3. A defesa alegou ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de fundamentos
concretos para a decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis do agravante,
requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a
gravidade concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública.
5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta dos fatos apurados, a atuação do agravante como operador principal em organização
criminosa estruturada e de alta periculosidade, e o risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da
gravidade dos fatos e da necessidade de acautelamento social.
Documento eletrônico VDA54724476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 02895e8c-253f-4e59-bffe-30c225219798

9. A ausência de contemporaneidade dos fatos não foi debatida no acórdão impugnado, o que
impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
10. A alegação de que os mandados de busca e apreensão foram expedidos com fundamentos
genéricos constitui inovação recursal e não pode ser conhecida por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do
do Código de
art. 312
2.
Processo Penal.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando
3.
presentes elementos concretos que justifiquem a medida.
A necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
4.
preventiva.
A alegação de ausência de contemporaneidade não foi debatida no acórdão
impugnado, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
1.005.529/RS,
em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
978.980/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de 31.03.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024,
878.550/SC,
DJe de 26.02.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
204.865/RJ,
Turma, julgado em 19.02.2025, DJEN de 24.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
964.753/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
26.02.2025, DJEN de 06.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 02895e8c-253f-4e59-bffe-30c225219798

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228353 - PB (2025/0468962-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALEX TELES DE SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA DE MELO BURITI VASCONCELOS - PB034683
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA
VOLTADA
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NECESSIDADE
DE
INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado de integrar organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-se na
gravidade concreta dos fatos, na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
complexidade da organização criminosa e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa.
3. A defesa alegou ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de fundamentos
concretos para a decretação da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis do agravante,
requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade
concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

5. Saber se as condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
concreta dos fatos apurados, a atuação do agravante como operador principal em organização
criminosa estruturada e de alta periculosidade, e o risco de reiteração delitiva.
7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão preventiva.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da
gravidade dos fatos e da necessidade de acautelamento social.
9. A ausência de contemporaneidade dos fatos não foi debatida no acórdão impugnado, o que
impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
10. A alegação de que os mandados de busca e apreensão foram expedidos com fundamentos
genéricos constitui inovação recursal e não pode ser conhecida por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
2.
crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são s
uficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos
3.
que justifiquem a medida.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
4.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
A alegação de ausência de
contemporaneidade não foi debatida no acórdão impugnado, o que impede a análise da questão por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.005.529/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
13.08.2025, DJEN de 18.08.2025; STJ, AgRg no HC 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de 31.03.2025; STJ, AgRg no HC 878.550
/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024, DJe de
26.02.2024; STJ, AgRg no RHC 204.865/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 19.02.2025, DJEN de 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 964.753/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de
06.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSÉ ALEX TELES DE SOUSA
decisão na qual neguei provimento ao
(e-STJ, fls. 1184-1188).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa reitera a tese de ausência de fundamentos concretos para a
decretação da prisão e de contemporaneidade dos fatos.
Sustenta que os mandados de busca e apreensão forma expedidos com amparo em
fundamentos genéricos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva referindo-se ao decreto prisional nos
seguintes termos:

"Foram constatadas transações financeiras suspeitas, sugerindo a prática de lavagem de
capitais por meio da utilização de bens imóveis e veículos, registrados tanto em nome
dos próprios investigados quanto de terceiros, conhecidos como 'laranjas'.
Como se observa da decisão de ID 121057110 do PePrPr no 0810544-
57.2025.8.15.2002, o magistrado de primeiro grau fundamentou a manutenção da
segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:
[...]
Diante das informações prestadas pela autoridade policial e corroboradas pelo Ministério
Público, restou evidenciada a necessidade das prisões cautelares, haja vista que os
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

elementos colhidos até o momento apontam a existência concreta dos delitos e fortes
indícios de autoria, de modo a justificar a segregação como medida indispensável para
resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da instrução processual.
[...]
Outro ponto que merece destaque, é a conveniência da instrução criminal. O processo em
questão envolve a investigação de uma organização criminosa complexa e estruturada,
com diversos integrantes e a prática de múltiplos crimes. A liberdade dos acusados
poderia prejudicar a colheita de provas, considerando que possuem influência sobre
outros membros da organização, podendo interferir diretamente nas investigações ou na
produção probatória.
Desse modo, entendo que, pelo menos até o presente momento, continuam presentes os
requisitos para a custódia cautelar dos acusados, e que não ocorrera qualquer fato novo
desde a decisão que decretou a prisão cautelar, permanecendo a mesma situação que
levou à conclusão de que estão presentes os pressupostos e requisitos do
do CPP.
art. 312
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que, o
fato de eventual autuado ser primário, possuir condições favoráveis, isto é, bons
antecedentes e residência fixa não lhe assegura, por si só, o direito de responder ao
processo em liberdade, não constituindo óbice à manutenção da prisão preventiva,
quando presentes elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
hipótese do caso concreto. (...)
No caso em tela, a defesa de JOSÉ ALEX TELES DE SOUSA, vulgo 'Dindo' (Id no
116924279), sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
alegando ausência de contemporaneidade e de risco atual à ordem pública. Invoca o
princípio da presunção de inocência e destaca supostas circunstâncias subjetivas
favoráveis, como a primariedade, a inexistência de antecedentes criminais e a residência
fixa, requerendo a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por
medidas cautelares diversas do
do CPP.
art. 319
Todavia, os elementos informativos colhidos na investigação e apontados pelo Ministério
Público revelam que o custodiado ocupa posição de destaque na estrutura da facção
criminosa 'NOVA OKAIDA', exercendo função estratégica no núcleo operacional e de
arrecadação sob a liderança de LEONARDO PEREIRA LEITE, vulgo 'Laiga'.
Sua identificação foi confirmada, inicialmente, por comprovante de transação bancária
(PIX) enviado a 'Laiga' em
logo após a comercialização de entorpecentes, no
14/12/2024,
qual constam seu nome completo e chave PIX pessoal, conforme Relatório de
Inteligência Financeira no 026/2025 (Id no 115081626). Tal vinculação foi corroborada
por dados extraídos do Relatório de Extração de Dados no 040/2025 (Id no 115081608).
As provas indicam que 'Dindo' é o principal operador na Comunidade do Gadanhe,
Bairro Padre Zé, em João Pessoa/PB, localidade sob domínio consolidado da
organização. A ele caberia a administração local do tráfico de drogas, abrangendo
recebimento, fracionamento, acondicionamento e distribuição de entorpecentes, bem
como repasse a outros traficantes também investigados.
Ademais, os relatórios técnicos apontam sua atuação na circulação e arrecadação de
capital ilícito, além do envolvimento no recrutamento de novos integrantes para a cadeia
do tráfico, inclusive adolescentes.
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

Tais elementos não configuram participação episódica, mas sim vínculo estrutural e
permanente com organização criminosa complexa, estruturada e de alta periculosidade. O
resta evidenciado pela gravidade concreta das condutas e pelo risco
periculum libertatis
de reiteração delitiva, não sendo suficientes condições subjetivas favoráveis para
neutralizar a periculosidade do agente.
De mais a mais, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que se trata de
crime permanente, cujas atividades ilícitas da facção ainda estão em pleno
funcionamento.
Assim, verifico que persistem incólumes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a
decretação da custódia, não havendo modificação fática ou jurídica que autorize a
concessão da liberdade.
[...]
A decisão impugnada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada ao mencionar
as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, notadamente pela
gravidade concreta do delito e a possível participação do réu em organização criminosa
voltada ao crime de tráfico de entorpecentes." (e-STJ, fls. 1144-1148)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria.
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a
gravidade dos fatos apurados.
Segundo consta, o agravante integra organização criminosa complexa e estruturada,
com diversos integrantes e a atuante na prática de múltiplos crimes.
Após a conclusão das investigações policiais, verificou-se que o agravante atuaria
como principal operador na "Comunidade do Gadanhe", Bairro Padre Zé, em João Pessoa/PB,
localidade sob domínio da organização criminosa. A ele caberia a administração local do tráfico de
drogas, abrangendo o recebimento, fracionamento, acondicionamento e distribuição de
entorpecentes, bem como repasse a outros traficantes alvos da investigação.
Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida
por esse Superior Tribunal de Justiça, entende que tais circunstâncias autorizam a decretação da
prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea
e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe
), citado no AgRg no HC n. 1.005.529/RS, relator Ministro
20/2/2009.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/3/2025,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Anote-se, ainda, que o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, quando a gravidade do fato indica a necessidade
do acautelamento social (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro
19/2/2025,
24/2/2025;
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, nota-se que o tema
não foi abordado no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da questão diretamente por
esta Corte.
Por fim, quanto à tese de ausência de que os mandados de busca e apreensão foram
expedidos com amparo em fundamentos genéricos, trata-se de inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: be08ebe3-fc26-43bf-b8b0-7e96bc534be4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.353 / PB
Número Registro: 2025/0468962-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08164208220258150000 8105445720258152002 8164208220258150000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ALEX TELES DE SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA DE MELO BURITI VASCONCELOS - PB034683
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ALEX TELES DE SOUSA
ADVOGADA
: AMANDA DE MELO BURITI VASCONCELOS - PB034683
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 2a6f46e2-6f76-4525-89f9-dff6b5d4a43b

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:04
Código de Controle do Documento: 2a6f46e2-6f76-4525-89f9-dff6b5d4a43b